Tribunal: TJSP
Processo: 2145499-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. PROCEDIMENTO E USO DE MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO A SER UTILIZADO QUE É INCUMBÊNCIA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. PROCEDIMENTO E USO DE MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO A SER UTILIZADO QUE É INCUMBÊNCIA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.